Tribunal: TJSP
Processo: 1021722-69.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Possibilidade – Tarifas de cadastro e registro de contrato – Cobrança admissível – Tarifa de avaliação e seguro – Abusividade configurada - Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C,

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Possibilidade – Tarifas de cadastro e registro de contrato – Cobrança admissível – Tarifa de avaliação e seguro – Abusividade configurada - Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC – Recurso parcialmente provido.*